Tribunal: TJES
Processo: 5007595-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007595-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE OZEAS DOS ANJOS

AGRAVADO: MANOEL RENATO UCHOA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA DATA DO ESBULHO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião extraordinário cumulada com reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a retirada de cerca e o afastamento do réu da área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise pelo Tribunal de matérias não apreciadas pelo juízo de origem (abandono da causa, ilegitimidade passiva, nulidade de citação e atuação
ex officio
); (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cognição exercida no agravo de instrumento limita-se à matéria decidida pelo juízo
a quo
, sendo vedada a análise de fatos e teses não submetidos à instância inferior, sob pena de supressão de instância.

4. O artigo 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do evento e a perda da posse.

5. A posse constitui situação fática (CC, art. 1.196) e exige prova robusta de atos de exteriorização do domínio.

6. A ausência de elementos probatórios seguros sobre o exercício fático da posse anterior e sobre a data do suposto esbulho impede a concessão da tutela possessória ou de urgência, recomendando a manutenção do
status quo
(CC, art. 1.211).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 373, I, 485, III, 561 e 562; CC, arts. 1.196 e 1.211.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5000553-26.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HENRIQUE OZEAS DOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão, que, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária c/c Reintegração de Posse” ajuizada por
MANOEL RENATO UCHÔA
, ora agravado, concedeu a medida liminar de reintegração de posse, para o fim de determinar a retirada da cerca construída pelo réu e seu afastamento da área, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando que:
(i)
houve abandono da causa pelo autor, que permaneceu inerte por período superior a trinta dias, apesar de intimado, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que o imóvel pertence ao Espólio de Ozeas Seraphim dos Anjos e a viúva meeira, havendo litisconsórcio necessário não observado;
(iii)
a citação é nula, pois o mandado continha qualificação errônea e foi recebido por terceiro estranho à lide;
(iv)
o despacho que impulsionou o feito de ofício é nulo por violação ao princípio da inércia da jurisdição;
(v)
não restaram comprovados os requisitos da usucapião ou da tutela possessória, tratando-se de mera detenção decorrente de tolerância familiar, sem
animus domini.

De início, cumpre ressaltar que,
além da oposição à decisão que concedeu a tutela de urgência, o apelante pugna pela:

(i)
extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC);
(ii)
reconhecimento da nulidade da citação;
(iii)
declaração de nulidade da atuação
ex officio
do magistrado
a quo
;
(iv)
reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão de outras partes no polo passivo; e
(v)
carência de ação por falta de interesse de agir.

Todavia, compulsando detidamente a decisão agravada (id. 13703493), verifico que o douto magistrado limitou-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória, deferindo a liminar de reintegração de posse,
não havendo qualquer pronunciamento do juízo de origem acerca das matérias acima.

Nesse contexto, é cediço que a cognição exercida no agravo de instrumento é limitada àquela empreendida pelo juízo
a quo
, sendo vedada, no recurso, a análise de fatos, teses e elementos de prova não submetidos à apreciação no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito, é o que se extrai da jurisprudência desta colenda 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ENTREGA DA OBRA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Portanto, descabe o acolhimento da decadência ainda não apreciada na origem. Precedentes. 2) A aferição de vício no empreendimento imobiliário demanda a realização de prova pericial, mormente se considerada a data de entrega da obra e a ausência de insurgência à época dos fatos. Precedentes. 3) Configurada a relação de consumo e a existência de vulnerabilidade técnica, é cabível a inversão do ônus da prova. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000553-26.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 31.07.2024)

Assim, a atuação direta do Tribunal, sem que a matéria tenha sido previamente decidida pelo juízo de origem, configura
supressão de instância
, o que impede o conhecimento do recurso quanto aos pontos mencionados.

Desse modo, somente após a manifestação do juízo
a quo
será possível a atuação do Tribunal, mediante o exame da legalidade ou da justiça da decisão proferida em primeiro grau.

No caso, não havendo pronunciamento anterior do juízo sobre tais matérias,
não há como esta instância delas conhecer diretamente
, sob pena de supressão de instância.

Superado esse ponto,
quanto à impugnação à tutela de urgência concedida
, acerca das tutelas possessórias, o art. 561, do CPC, determina ser ônus do demandante provar a (I) sua posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho; (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Proposta a ação dentro e ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, caso contrário, designará audiência de justificação.
Confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Consoante cediço,
a ausência da comprovação de qualquer um dos requisitos elencados no referido dispositivo legal conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de proteção possessória
, tratando-se de ônus probatório que, por força do art. 373, I, do mesmo diploma, recai integralmente sobre a parte autora.

No caso em tela, ao deferir a liminar, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na seguinte premissa,
in litteris
:

“Compulsando os autos,
verifico que o autor detém a propriedade do imóvel descrito na inicial e verifico que é pertinente a prova, uma vez que se presume a posse de quem é proprietário.

Por fim, observo que a petição inicial está devidamente instruída, razão porque não há óbice à expedição liminar de mandado de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC. (fls. 59/61 - origem)”

Entretanto, tal fundamento revela-se desacertado, pois tratando-se de ação de usucapião, a própria causa de pedir reside na inexistência de propriedade formal do autor, que busca justamente a declaração de domínio via prescrição aquisitiva.

Além disso,
a tutela possessória não se contenta com a alegação de propriedade
— que sequer se sabe se existe neste caso — sendo necessário que o requerente demonstre que, no plano fático, exercia o efetivo poder sobre a coisa.

Quanto à prova da posse
(inciso I do art. 561), a documentação acostada à inicial (fls. 24/47) é frágil para atestar o seu exercício fático, uma vez que o autor juntou: recibos supostamente antigos; conta de consumo referente a um imóvel na Serra; declarações unilaterais, não prestadas sob compromisso; e fotografias sem data aferível ou que sequer indiquem o local em que foram tiradas.

Tais elementos, a meu ver, não comprovam o exercício de poder fático sobre a coisa no momento anterior ao suposto esbulho, de modo que a posse, fato material que é, exige prova robusta de atos de exteriorização do domínio (art. 1.196, CC), o que não se verifica.

Ademais,
quanto à data do esbulho
(inciso III do art. 561), o autor narra na exordial que o réu teria fechado a passagem e destruído plantações, mas não traz aos autos qualquer documento ou registro temporal que ateste quando tal fato ocorreu, como boletim de ocorrência ou notificação extrajudicial.

Em verdade, a petição inicial limita-se a narrativas genéricas de que os fatos ocorreram, sem precisar o marco temporal.

Nessa senda, em sede de cognição sumária, própria do exame das tutelas liminares, observo
não haver elementos de prova
acerca do exercício da posse pelo agravado ou da data do esbulho, haja vista que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a posse exigida para o rito especial, tampouco a posse fática para a tutela de urgência genérica (art. 300, CPC), visto que a probabilidade do direito não se sustenta diante da escassez probatória.

Com efeito, é cediço que a posse é fática e não meramente jurídica, de modo que a apresentação de provas unilaterais frágeis (como declarações de pessoas próximas e fotos sem data comprovada) não suprem a exigência do art. 561 do CPC.

Sendo assim,
o contexto fático-processual recomenda, a meu sentir, o provimento do recurso, diante da ausência de demonstração da posse pelo agravado e da incerteza quanto à data do esbulho
, impondo-se o reconhecimento da ausência dos requisitos autorizadores da reintegração liminar.

Assim é que penso ser adequado, até que haja aprofundamento da instrução processual na origem, que se mantenha o
status quo
, inclusive por aplicação do art. 1.211 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Ademais, não me passou despercebido que o agravado deduz, na petição inicial da ação originária, pedidos cumulados de usucapião e proteção possessória, cuja incompatibilidade é potencial, pois rechaçada pela jurisprudência pátria. Colha-se, a propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO CUMULADO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE . EXTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA.
1. No que diz respeito à regularidade da pretensão, é possível constatar indevida cumulação de proteção possessória e usucapião.
Em relação ao pedido de usucapião, deve ser mantida a sentença de extinção, contudo, com fundamento no art. 555, 557 e art. 327, § 1º, CPC. 2. Quanto ao pedido possessório, como salientado por ocasião do precedente julgamento colegiado, a questão relacionada à delimitação das divisas entre os imóveis dependia de dilação probatória que, segundo se infere do laudo pericial, não se esgotou, sendo caso de viabilizar o prosseguimento da instrução como forma de se lograr julgamento do mérito. 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016746-51.2017.8.26 .0576 São José do Rio Preto, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/03/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EMENDA OPORTUNIZADA, PORÉM NÃO PROMOVIDA - AÇÃO DE USUCAPIÃO CUMULADA COM PRETENSÃO POSSESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS E RITOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. A usucapião, como modo de aquisição originária da propriedade, exige a demonstração do exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, pelo prazo exigido legalmente. Por sua vez, a ação possessória é o mecanismo adequado para quem pretende proteger a posse, sem se adentrar na discussão a respeito do domínio. 2. Diante da separação entre os juízos possessório e petitório,
não é possível a cumulação, na mesma ação, dos pedidos de reconhecimento de domínio por usucapião e reintegração de posse sobre o mesmo imóvel. Pedidos e ritos incompatíveis.
3. Oportunizada, mas não cumprida, a ordem de emenda à petição inicial para adequação dos pedidos ao rito legal, é caso de indeferimento da petição inicial. Inteligência do art. 485, I, CPC .RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 16407675 PR 1640767-5 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 22/11/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2164 05/12/2017)

Nada obstante seja certo que a referida questão de índole processual deva ser examinada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, é forçoso reconhecer que tal circunstância, já nesta estreita via de cognição sumária, milita em desfavor da tutela possessória deferida ao agravado, enfraquecendo a probabilidade do direito invocada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse postulado na ação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)